Tribunal: STF
Processo: HC 153247
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AMBIGUIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.